Tribunal: TJES
Processo: 5015784-22.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015784-22.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: HY CITE PARTICIPACOES BRASIL LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5015784-22.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GERALDO RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDA: ROYAL PRESTIGE DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, CPC. DIREITO AO ARREPENDIMENTO. PRAZO ULTRAPASSADO. NÃO CABIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por
GERALDO RODRIGUES DA SILVA
em face de
ROYAL PRESTIGE DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
na qual narra a parte autora, em síntese, que recebeu um contato da empresa requerida, após a indicação de um colega que adquiriu panelas com a referida empresa, sendo que para agradar sua sogra, deixou que fosse fechado o negócio em seu nome, mas sem entender corretamente sobre o preço final .Afirma que, após pagar uma entrada de R$ 290,00, mais 07 parcelas de R$ 284,00, verificou que o valor total era muito alto (entrada de R$ 290,00, mais 24 x R$ 284,15= R$ 7019,60), acima do valor de mercado. Aduz que foi ludibriado e, considerando a não utilização da mercadoria, ajuizou a presente ação postulando, ao final, a devolução do produto, a restituição do montante desembolsado com juros e correção monetária. Requer, ainda, a indenização por danos morais, fundamentada na não resolutividade administrativa do problema.

Contestação apresentada ao ID 7999034.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 7999054).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 7999056), aduzindo que a sentença deixou de analisar pontos cruciais para o deslinde da demanda, motivo pelo qual merece ser reformada para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas ao ID 7999059, ocasião em que a requerida impugnou, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça No mérito, requereu a manutenção da sentença, diante da inexistência de ato ilícito pela requerida.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar suscitada em contrarrazões de impugnação à gratuidade de justiça (ID 7999059 págs. 02/03).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ocorre que, ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte autora/recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Fazendo alusão ao caso concreto, coaduno com o entendimento da sentenciante, no sentido de que o autor/recorrente não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar, minimamente, a prática de ato ilícito pela requerida. Muito pelo contrário, eis que de acordo com os documentos apresentados na própria petição inicial, em especial o de ID 7998675, indicam que o autor realizou a compra dos produtos de maneira consciente.

Nesse sentido, chamo à atenção para os seguintes trechos da sentença guerreada

No presente caso, nota-se que o autor não nega que realizou o negócio junto a ré, tanto é assim, que restou anexado ao ID 30288979 o pedido com a assinatura do autor.

[...]

Na ocasião, o próprio autor descreve no e-mail, que enviou a ré, que já haviam se passado 6 meses da compra e que vinha pagando os boletos conforme acordado, contudo, por imprevistos pessoais, não estava mais conseguindo arcar com os valores.

Disse ainda, que desejava a devolução sem reembolso, apenas que não fosse mais cobrada as demais parcelas.

Tratando-se de documento que o vinculará obrigacionalmente, o autor tem o dever de analisar cuidadosamente os termos do instrumento que está firmando, sob pena de ser posteriormente responsabilizado pelas obrigações nele consignadas.

Não há nenhum elemento de prova nos autos que demonstre que o requerente foi
levado
a
erro
pela ré, ou que lhe tenha sido feita qualquer falsa informação para contratar o negócio jurídico.

Com tais considerações e em
que pese a irresignação autoral, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade civil da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Ora, não desconheço que o artigo 18, caput e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que, caso o produto apresente vício ou defeito que lhe torne impróprio ou inadequado ao uso, ou que lhe diminua o valor, o fornecedor é obrigado a reparar o problema no prazo de 30 dias, quando, então, o consumidor tem o direito de requerer a substituição do produto, o abatimento proporcional do preço ou a restituição imediata da quantia paga. Existe, ainda, a possibilidade de se realizar tais requerimentos de modo imediato, nos termos do § 2º do dispositivo mencionado, e desde que o faça dentro do prazo decadencial.

Contudo, como bem observado no julgamento singular, tais normas não se aplicam ao caso em exame. Isso porque, como afirmado pelo próprio recorrente e demonstrado nos documentos acostados aos autos, não foi observado qualquer vício nos produtos adquiridos, tendo havido mero arrependimento, decorrente de motivos comerciais próprios do comprador.

Nesse contexto, no máximo, poderia ser aplicado o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC: “
O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”.

Ocorre que a desistência somente foi informada à fornecedora, postulando a devolução dos bens, em 12/04/2023 (ID 7999046 - pág. 02), muito tempo depois de expirado o prazo apontado, considerando que foram adquiridas em outubro/2022 (ID 7998675).

Assim sendo, não havendo qualquer vício ou defeito com relação aos produtos recebidos, e não exercido o direito de arrependimento no prazo devido, inexiste qualquer fundamento para que o Poder Judiciário obrigue a ré a aceitar a devolução dos bens.

Nesse sentido:

APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA COMPRA E VENDA PARCELADA CERCEAMENTO DE DEFESA REPELIDO PROVA PRECLUSA E DESNECESSÁRIA SOLIDARIEDADE ENTRE CÔNJUGES CÓDIGO CIVIL DIREITO DE ARREPENDIMENTO RESCISÃO INTOLERÁVEL PRAZO TEMPORAL DECADÊNCIA. - Cerceamento de defesa: preliminar fundada exclusivamente na irresignação da parte contra a sentença que lhe fora desfavorável. Direito à prova (art. 369, do NCPC) que está sujeito à preclusão, pertinência e necessidade. Inadmissível o argumento baseado exclusivamente na discordância com o teor da sentença violação do dever de colaboração (art. 6º, do Novo Código de Processo Civil); - Solidariedade entre cônjuges eficácia e validade do negócio jurídico firmado pela esposa do titular da fatura de consumo (inteligência dos artigos 1.643 e 1.644, do Código Civil) responsabilidade patrimonial não afastada, evidente a manifestação da vontade submetendo o demandante ao instrumento; - Inviável a rescisão do contrato e/ou a inexigibilidade do débito direito de arrependimento que encontra limite temporal (7 dias art. 49, do Código de Defesa do Consumidor), despropositado o acolhimento da pretensão imotivada mais de 8 meses do negócio. Alegado vício que sequer foi especificado ou comprovado (art. 373, I, do CPC), evidente a decadência (art. 26, inciso II, do CDC); - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0000042-93.2015.8.26.0464; Rel. Maria Lúcia Pizzotti; 30ª Câmara de Direito Privado; j. 21/09/2016).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. Por consequência lógica, deve ser mantida a procedência do pedido contraposto, haja vista não ter sido verificada qualquer ilicitude por parte da requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)